Tribunal: TJMT
Processo: 1062917-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062917-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO FELIPE EMER PORTES - CPF: 027.170.081-52 (RECORRENTE), JOAO RICARDO DA COSTA AGUIAR SIMOES - CPF: 020.078.851-58 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA RÉ IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda., condenando-a ao pagamento de R$ 413,60, a título de danos materiais, e R$ 2.000,00 por danos morais, em razão de falha na entrega de mercadoria contratada por meio do serviço Uber Flash. O autor recorreu requerendo majoração da indenização por danos morais. A empresa ré também interpôs recurso, sustentando preliminares de ilegitimidade passiva, impugnação à gratuidade da justiça e ausência de dialeticidade recursal, além de alegar ausência de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Uber do Brasil Tecnologia Ltda. detém legitimidade passiva na presente demanda; (ii) verificar se a parte autora faz jus à gratuidade da justiça; (iii) aferir se o recurso do autor preenche o requisito da dialeticidade recursal; e (iv) analisar a existência de responsabilidade da empresa ré pela falha na prestação do serviço, bem como a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois a empresa ré, ao oferecer o serviço Uber Flash, integra a cadeia de fornecimento, sendo responsável pela intermediação direta entre consumidor e entregador e, portanto, solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha na execução do serviço.

4.

A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça é rejeitada, diante da ausência de elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência econômica da parte autora.

5.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois o recurso apresentado demonstra de forma adequada as razões da pretensão recursal, em conformidade com o art. 42 da Lei n. 9.099/95.

6.

Fica caracterizada a falha na prestação do serviço, diante da não entrega da mercadoria, ausência de resposta satisfatória da plataforma e omissão da empresa diante das tentativas de solução por parte do consumidor.

7.

Considerando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e a capacidade econômica das partes, mostra-se cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 3.000,00.

8.

Diante do provimento parcial do recurso do autor, resta prejudicado o recurso da empresa ré, que visava à improcedência da demanda ou à redução do valor indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da empresa ré improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1062917-18.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

João Felipe Emer Portes

Uber do Brasil Tecnologia Ltda

Recorrido(s):

João Felipe Emer Portes

Uber do Brasil Tecnologia Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos
formulados por João Felipe Emer Portes para
condenar a ré Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
ao pagamento de R$ 413,60 (quatrocentos e treze reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, de 1% ao mês, a contar da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos), bem como ao pagamento do importe R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA (CC, art. 389, “caput”, e parágrafo único), desde o arbitramento, (Súmula/STJ n.362), e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

Transitado em julgado, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, em consonância com a Súmula no. 18, editada pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”

O
autor, ora recorrente, alega que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por se tratar de quantia insuficiente diante da dimensão do dano sofrido e da capacidade econômica da empresa ré. Requer, por conseguinte, a majoração do montante indenizatório.

A empresa ré, por sua vez, também recorre, insistindo na tese de ilegitimidade passiva e na ausência de falha na prestação do serviço. Sustenta que apenas atua como intermediadora digital e que o motorista envolvido no caso atua de forma autônoma. Argumenta, ainda, que não restaram demonstrados os requisitos da responsabilidade civil.

-
PRELIMINARES:

- ILEGITIMIDADE PASSIVA

No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, não merece acolhida. A empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda., ao disponibilizar o serviço denominado Uber Flash, não atua de forma neutra, mas sim como parte integrante da cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela intermediação direta entre o consumidor e o entregador cadastrado na plataforma.

Ainda que o motorista atue como terceiro independente, a plataforma é quem oferece e organiza o serviço ao consumidor, razão pela qual responde solidariamente pelos danos decorrentes de sua execução defeituosa.

Razão pela qual, rejeito a preliminar.

É como voto.

- IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Conforme comprovado nos autos, o autor contratou, no dia 15/12/2023, por meio do serviço Uber Flash, uma corrida para entrega de mercadoria no valor de R$ 413,60, conforme informado na petição inicial.

A entrega, no entanto, não foi concluída de forma regular. A pessoa responsável por receber o item no endereço de destino relatou que o entregador, identificado como Álvaro, se referiu a outro nome ("Valdeir") e a um pedido de lanche, e se recusou a entregar a mercadoria ao ser informado que se tratava de encomenda destinada a Juliana, conforme narrado na petição inicial.

Após o ocorrido, o promovente entrou em contato com o suporte da plataforma, que, embora tenha enviado notificações ao motorista cadastrado, não obteve resposta, limitando-se a ajustar o valor da corrida para R$ 0,00. Ainda assim, a mercadoria não foi devolvida nem entregue, o que ensejou o registro do boletim de ocorrência e posterior ajuizamento da presente ação.

Pois bem. A não entrega da mercadoria causou não apenas prejuízo econômico ao autor — já reconhecido pela sentença —, mas também frustração legítima, insegurança e sensação de desamparo diante da omissão da empresa, que não adotou providências eficazes para solucionar o problema. O autor ficou privado do bem, efetuou diversas reclamações administrativas, registrou boletim de ocorrência e, mesmo diante da comunicação formal do ocorrido, não obteve retorno satisfatório da empresa.

Dessa forma, com base nos critérios da proporcionalidade, razoabilidade, extensão do dano e capacidade econômica das partes, entendo como justo o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido, eis entendimentos jurisprudenciais:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. UBER FLASH. EXTRAVIO DE MERCADORIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE

-
Condenação do requerido ao pagamento de reparação pelo prejuízo material (R$ 1.113,91) e pelo desvio produtivo (R$ 1.000,00). RECURSO DO RÉU - Ausência de falha na prestação do serviço - suporte adequado - Recorrida se negou a compartilhar dados com o motorista - Responsabilidade da entrega é do motorista - Requerido que é mero intermediário - Valor da mercadoria que excedia o limite permitido pelo Uber Flash - Inocorrência de danos morais - Quantum indenizatório arbitrado a esse título excessivo . IRRESIGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA - Preliminares afastadas em primeiro grau e que se confundem com o mérito - Relação entre as partes submetida ao CDC - Cabimento da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC)- Entrega das mercadorias ao motorista fornecido pelo réu suficientemente demonstrada (fls. 172/174 e 175/180) - Inexistência de prova de que os produtos foram deixados no destino - Defeito do serviço configurado - Responsabilidade objetiva do réu - Cláusula que limita a obrigação do requerido por perda dos objetos que é abusiva por atingir a própria natureza do serviço (transporte seguro) - Inexistência de prova da ciência do consumidor quanto à limitação do valor da indenização - Réu que, ademais, aceitou a entrega das mercadorias sem questionar o seu valor - Culpa concorrente também não verificada - Ignorância do réu sobre as características da carga que não pode ser transferida à recorrida - Causa eficiente do dano foi a omissão do requerido em garantir a segurança do serviço - Prejuízo material bem configurado - Perda de tempo útil também evidenciada - Tentativas infrutíferas de resolver a questão administrativamente - Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor - Valor arbitrado em linha com as circunstâncias do caso concreto - Observância dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida . RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10119271620238260009 São Paulo, Relator.: Luís Fernando Cardinale Opdebeeck, Data de Julgamento: 12/02/2025, 3a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/02/2025)

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, também possui o entendimento jurisprudencial nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE POR APLICATIVO. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. MAJORAÇÃO PARCIAL.

A empresa intermediadora de transporte responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O extravio de mercadoria no serviço de transporte por aplicativo configura falha na prestação do serviço e gera obrigação de indenizar por danos materiais e morais.

O dano moral decorrente do extravio de mercadoria em serviço de transporte por aplicativo é presumido (in re ipsa), e seu valor deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.

Recurso do autor parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00. Recurso da Uber desprovido, mantida sua condenação nos termos da sentença com a devida correção do dano moral.

(N.U 1046912-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa de intermediação de transporte

contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora,

condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais de

R$ 200,00 e por danos morais de R$ 4.000,00. A autora relata que contratou

serviço de entrega via aplicativo, mas a mercadoria não foi entregue ao

destinatário, ensejando o pleito indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da

recorrente para responder pela falha na prestação do serviço; e (ii) a

responsabilidade da recorrente pelo extravio da mercadoria e a adequação

do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente atua como intermediadora entre consumidores e

motoristas, auferindo lucro e exercendo ingerência na prestação do

serviço, configurando-se sua legitimidade passiva, nos termos do Código de

Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de

serviços é objetiva, devendo responder pelos danos decorrentes da falha na

prestação do serviço, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor

ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

A ausência de providências da recorrente para solucionar a falha e

a inexistência de resposta às reclamações administrativas reforçam o dever

de indenizar a consumidora.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da

razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado reduzir o quantum

indenizatório de R$ 4.000,00 para R$ 1.000,00, em consonância com

precedentes de casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos

morais para R$ 1.000,00, mantendo a condenação por danos materiais.

Tese de julgamento:

A plataforma de intermediação de transporte responde objetivamente

pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do

artigo 14 do CDC.

A indenização por danos morais deve ser fixada com observância dos

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade

da falha e os precedentes da Turma Recursal.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 18; CC, arts. 186 e 927; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado no 1008977-72.2023.8.11.0002, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, julgado em 27/11/2023; TJ-PR, Recurso Inominado no 0030705-30.2022.8.16.0182, Rel. Melissa de Azevedo Olivas, julgado em 07/08/2023.

(N.U 1067155-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Diante do parcial provimento do recurso dos autores, resta prejudicado o recurso da ré que visava a improcedência dos pedidos iniciais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do Promovente
e majoro o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
e
nego provimento ao recurso da Promovida.
Condeno a empresa Promovida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025